Tribunal: TJDFT
Processo: 0754482-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CANCELAMENTO DE AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de cobrança por inadimplemento parcial do pagamento do preço correspondente a 85.001 sacas de soja.
2. Decisão anterior – a decisão agravada indeferiu o pedido de cancelamento da averbação da existência da ação de cobrança na matrícula do imóvel.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir a ocorrência de preclusão ou se é possível reanalisar o pedido de cancelamento da averbação na matrícula do imóvel, sob os mesmos fundamentos já deduzidos.
III – Razões de decidir
4. O presente agravo de instrumento tem o mesmo fundamento recursal que embasou os pedidos anteriormente indeferidos. Os recursos interpostos desses indeferimentos já foram julgados e, portanto, a questão já foi reexaminada pelo Segundo Grau (acórdãos nos 1234981, 1135092 e 1700104). Em conclusão, é matéria preclusa, art. 507 do CPC.
IV – Dispositivo
5. Recurso parcialmente conhecido. Agravo de instrumento desprovido.